Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710594-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alto Astral – Cursos e Distribuição de Alimentos Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial indeferiu o requerimento de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. A agravante argumenta que o sistema jurídico brasileiro deve assegurar não apenas o reconhecimento do direito pleiteado perante o Poder Judiciário, mas também a sua concretização. Afirma que os arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil consagram o direito à obtenção de uma atividade jurisdicional capaz de satisfazer o direito reconhecido. Sustenta que o princípio da efetividade processual deve ser respeitado e que o Poder Judiciário não pode criar obstáculos à implementação dessa medida. Alega que as medidas atípicas de execução são instrumentos importantes para viabilizar o adimplemento da obrigação executada mediante a observância da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Avalia que a utilização do sistema SerasaJud confere maior efetividade à tutela jurisdicional. Assegura que o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil não estabelece requisitos para o deferimento do requerimento de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e somente dispõe que o pleito deve ser motivado, como ocorreu nos autos originários. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Conclui que não há óbice para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema SerasaJud conforme autorizam os arts. 139, inc. IV, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar, desde logo, a inserção do nome do agravado no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69985594 e 69985592). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu a inclusão do nome do executado, ora agravado, nos cadastros restritivos de crédito. Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão à agravante. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento supramencionado foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.026 que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[1] O caso dos autos indica que as condições estão presentes. Há crédito exigível e houve requerimento da agravante para a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. Inexiste óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes Serasajud. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada no Serasajud. III. Razões de decidir 3. É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o). 4. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido (Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024). IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1933040, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024. (Acórdão 1968687, 0744482-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução. 2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. Essa medida deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos da regra prevista o art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950523, 0741298-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) A hipótese em tela, no entanto, não evidencia risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como é o caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.